Tribunal: STF
Processo: Rcl 52043
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória ajuizada por Maria da Paz de Souza contra atos decisórios proferidos pela 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Agravo de Instrumento 0005346-58.2022.8.19.0000. A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828-MC/DF (Rel. Min. Roberto Barroso).  



     



    A reclamante narra, então, que  



     



    “[...] é re no processo de Imissão na posse, que tramita na 2ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca na qual foi deferida uma liminar para que a mesma desocupasse o imóvel no prazo de 20 (vinte) dias nos seguinte termos:  



    ‘Cuida-se de pedido de tutela de urgência imissão na posse. O autor afirma e comprova que adquiriu o imóvel objeto da demanda do Banco Inter S.A. O citado banco era credor fiduciário da ré e diante da inadimplência da mesma efetivou o processo de execução extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade em suas mãos, como se vê na certidão do R.G.I., tendo o autor arrematado o imóvel em leilão extrajudicial. Por conta disso, a posse da parte ré se tornou viciada, ante a precariedade e má-fé (uma vez operada a consolidação da propriedade em favor do fiduciário e da venda do imóvel ao autor). Cabe nos termos da lei a imissão na posse. PELO EXPOSTO, defiro a tutela de urgência para IMITIR o autor na posse do imóvel, deferido o prazo de 20 dias para a desocupação voluntária da ré. EXPEÇA-SE MANDADO. Tendo em vista que o autor não manifestou interesse na audiência prévia, cite-se o réu, com as advertências legais, com o prazo de 15 dias para ofertar sua contestação, sob pena de revelia.’



    [...]



    A reclamante ingressou com recuro de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, tendo sido o mesmo negado pelo Exmo Desembargador nos seguintes termos:



    ‘[...] no caso, não se aplica a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 03/06/2021, nos autos da ADPF n.º 828 MC/DF, pois, não se trata de reintegração de posse, despejo, desocupação ou remoção forçada que exponha a saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas de imissão na posse de imóvel localizado em bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro (apartamento 523 do bloco I, situado na Av. Lúcio Costa, nº 9500, Barra da Tijuca’” (págs. 2  e 3 da inicial).  



     



    Sustenta, ainda, que,  



     



    “[...] possui mais de 60 (sessenta) anos de idade e a desocupação do imóvel de maneira arbitraria no cenário atuar de pandemia da COVID 19 é uma temeridade a sua saúde. ” (pág. 6 da inicial).  



     



    Acrescenta que “o julgador não pode ‘escolher’ quem faz juiz ou não aos benefícios da lei, por causa do bairro quem que mora ou da cidade, cabe ai julgador aplicar a lei e no caso em questão suspender a desocupação do imóvel enquanto durar os efeitos da pandemia” (pág. 7 da inicial).  



     



    Ao final, requer que seja julgada procedente a presente reclamação, “para que a reclamante não desocupe o imóvel enquanto durame o efeitos da lei 14.126/21 e da ADPF 828 ” (pág. 9 da inicial).  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).  



     



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.  



     



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF).  



     



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também tratou da matéria e dispôs sobre as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:  



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).  



     



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.  



     



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Confira-se:  



     



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”(Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello).  



     



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:  



     



    “DECISÃO:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).  



     



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida na ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.  



     



    Após, em outubro de 2021, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31 de dezembro de 2021, apenas para imóveis urbanos.  



     



    Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, em 9/12/2021, a medida cautelar na ADPF 828/DF teve o prazo estendido até 31 de março de 2022, em decisão do relator, referendada pelo Plenário desta Corte.  



     



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.  



     



    Mediante a leitura da decisão reclamada, e também do exame dos documentos que instruem esta reclamação, pondero que a desocupação do imóvel foi determinada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, em tutela antecipada deferida na ação de imissão na posse de imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial realizado pelo Banco Inter S.A.  



     



    O ato reclamado tem o seguinte teor na parte que interessa:  



     



    “[...] no caso, não se aplica a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 03/06/2021, nos autos da ADPF n.º 828 MC/DF, pois, não se trata de reintegração de posse, despejo, desocupação ou remoção forçada que exponha a saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas de imissão na posse de imóvel localizado em bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro (apartamento 523 do bloco I, situado na Av. Lúcio Costa, nº 9500, Barra da Tijuca).



    Frise-se, ainda, que a análise da declaração de renda apresentada perante a Receita Federal (index 67, da ação revisional), indica a existência de patrimônio expressivo, além da propriedade de outros imóveis.



    Com efeito, a partir de um exame perfunctório das provas dos autos originários, verifica-se que não estão pressentes os requisitos necessários para a concessão da medida, notadamente diante da comprovação de que imóvel objeto da lide foi adquirido pela agravada em leilão extrajudicial, conforme escritura de compra e venda lavrada e registrada (index 31/42, autos originários), sendo certo que o arrematante de boa-fé não pode ser prejudicado por questões relativas à relação entre a autora/agravante e o credor fiduciário.



    Assim, indefiro, por ora, o efeito suspensivo, uma vez que da leitura das razões recursais, bem como da decisão recorrida, não vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da medida pretendida, impondo-se a oitiva da parte contrária em contraditório” (documento eletrônico 5).  



     



    Logo, no presente caso, a controvérsia é sobre a imissão na posse de imóvel residencial levado a leilão extrajudicial em razão da inadimplência de parcelas em contrato de financiamento. Ou seja, a situação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991) – o que também não se verifica no presente caso.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não foi abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.  



     



    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: Rcl 51.354/MT, de minha relatoria; Rcl 49.964/MA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcls 47.784/DF e        49.715/RJ, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 50.064/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.  



     



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.  



     



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.  



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator